Tribunal: TJMT
Processo: 1008275-93.2025.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008275-93.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0003-09 (APELANTE), VIVIANI FRANCO PEREIRA - CPF: 369.747.328-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS FELIPE - CPF: 388.065.251-15 (APELADO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), MAYARA TRAJANO DA SILVA - CPF: 053.111.321-32 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0003-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de nulidade c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a inexistência de contratação, condenou à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de descontos realizados em benefício previdenciário sem autorização da
consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva por descontos realizados em conta vinculada a benefício previdenciário; (
ii
) estabelecer se houve contratação válida apta a justificar os descontos efetuados; (
iii
) determinar se a restituição deve ocorrer em dobro ou de forma simples e se há configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos
arts
. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC, bem como da Súmula 479 do STJ.

4. O ônus da prova da regularidade da contratação incumbe ao fornecedor, especialmente diante de alegação de inexistência de relação contratual, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A ausência de comprovação da contratação e a existência de descontos reiterados evidenciam falha na prestação do serviço e configuram ato ilícito.

6. A violação ao dever de informação e ao princípio da transparência, previstos nos
arts
. 6º, III, 46 e 54 do CDC, invalida a cobrança realizada sem consentimento informado do consumidor.

7. A restituição em dobro exige demonstração de má-fé ou ausência de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o que não se comprova no caso, impondo a devolução simples.

8. O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), sobretudo quando atinge pessoa idosa, em afronta à dignidade da pessoa humana.

9. O valor da indenização fixado mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde solidariamente por descontos indevidos realizados em conta vinculada a benefício previdenciário, ainda que alegue atuar como intermediária.

2. A ausência de comprovação da contratação válida torna ilegítimos os descontos realizados e configura falha na prestação do serviço.

3. A repetição do indébito em dobro exige prova de má-fé do fornecedor, sendo devida a restituição simples quando ausente tal demonstração.

4. O desconto indevido em verba alimentar de pessoa idosa configura dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC,
arts
. 6º, III, 7º, parágrafo único, 14, 42, parágrafo único, 46 e 54; CPC, art. 373, II e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, N.U 1000391-74.2024.8.11.0046, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1008275-93.2025.8.11.0055

BANCO BRADESCO S.A. X MARIA DAS GRACAS FELIPE

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1008275-93.2025.8.11.0055 proposta por MARIA DAS GRAÇAS FELIPE, para declarar a inexistência da contratação, condenar os réus à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuaria apenas como intermediário de pagamento; defende a regularidade das cobranças e o exercício regular do direito; alega a ausência de comprovação de dano moral.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização (ID. 356449900).

Em contrarrazões, a parte apelada defende a manutenção integral da sentença e o desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de contratação e a responsabilidade solidária dos réus, diante da falha na prestação do serviço (ID. 356449905).

Preparo comprovado (ID. 359103352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Eminentes Pares:

O apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuaria como mero intermediário de pagamento, sem participação direta na relação jurídica controvertida.

Todavia, a insurgência não merece acolhimento.

Na origem, a controvérsia decorre de descontos realizados diretamente na conta bancária da parte autora, ora apelada, vinculada a benefício previdenciário, operacionalizados pela instituição financeira demandada.

Nesse contexto, não há como dissociar a atuação do banco da cadeia de fornecimento do serviço, uma vez que, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que participam da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

De igual modo, o art. 14 do mesmo diploma estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios na prestação do serviço, independentemente de culpa.

Nesse sentido, o banco não se limita à condição de mero terceiro estranho à relação, pois viabiliza a concretização dos descontos, aufere proveito econômico indireto da operação e detém o controle do sistema que permite a efetivação das cobranças.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a responsabilidade das instituições financeiras por falhas decorrentes de sua atividade, inclusive quando envolvem fraudes ou cobranças indevidas, conforme consagrado na Súmula 479 do STJ.

Dessa forma, verifica-se que a instituição financeira integra, sim, a cadeia de consumo e deve responder solidariamente pelos danos eventualmente causados ao consumidor.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a existência de contratação válida apta a justificar os descontos realizados na conta da apelada.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de contratação c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por consumidora em face de instituição financeira e empresa parceira, em razão de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário, sob a rubrica de seguro/serviço não contratado (“BINCLUB”).

À luz do art. 6º, III, do CDC, impõe-se o dever de informação adequada e clara, sendo indispensável a comprovação de consentimento informado para a validade de qualquer contratação que implique descontos em benefício previdenciário.

A legislação consumerista,­­­ no art. 46, é explícita ao determinar que o consumidor não se obriga por contratos cujo conteúdo não lhe foi apresentado previamente ou cuja redação dificulte a compreensão.

O mesmo
diploma legal estabelece no art. 54, §§ 3º e 4º­­­­, que os contratos celebrados por ­­­­­telefone são, em sua essência, contratos de adesão, pois o consumidor não tem a possibilidade de discutir suas cláusulas. Para esse tipo de contrato, a lei exige ainda mais rigor na clareza das informações, especialmente naquelas que limitam os direitos do consumidor.

No mesmo sentido, o ônus probatório incumbe à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, sobretudo quando se trata de fato negativo alegado pelo consumidor, como a inexistência de contratação.

Na espécie, os extratos bancários colacionados aos autos evidenciam, de forma clara e reiterada, a realização de descontos mensais sob a rubrica “BINCLUB”, sem lastro contratual comprovado, como se observa, por exemplo, no lançamento ocorrido em 07/08/2023 (ID. 356449856).

Dessa forma, a ausência de comprovação da contratação revela a ocorrência de desconto indevido, caracterizando ato ilícito.

Por outro lado, o apelante não apresentou demonstração clara e completa do serviço descontado, o que fere o princípio da transparência e o dever de informação, em afronta aos
arts
. 46 e 54 do CDC.

No tocante à repetição do indébito, embora reconhecida a indevida cobrança, entendo que não restou demonstrada a má-fé da instituição financeira, tampouco evidenciada a inexistência de engano justificável apta a autorizar a devolução em dobro.

Com efeito, a restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige a comprovação de conduta dolosa ou, ao menos, de ausência de engano justificável por parte do fornecedor, o que não se extrai de forma inequívoca dos autos.

Na espécie, verifica-se que a controvérsia decorre de falha na prestação do serviço, sem elementos seguros que evidenciem atuação intencional ou abusiva qualificada, circunstância que autoriza a restituição na forma simples, sob pena de indevido enriquecimento da parte autora.

Nesse sentido, colhe-se entendimento desta Corte:

“(...) A má-fé na cobrança indevida deve ser evidenciada para que se configure a devolução em dobro, e não havendo comprovação a restituição do valor deve ocorrer de forma simples. (...)”
(N.U 1000391-74.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 02/04/2025).

Assim, deve ser reformada a sentença neste ponto, para determinar que a restituição dos valores descontados ocorra de forma simples.

No que se refere aos danos morais, verifica-se que os descontos incidiram diretamente sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar e foram reiterados ao longo de diversos meses, reduzindo a renda líquida do apelado, pessoa idosa e dependente de benefício previdenciário para sua subsistência.

Nessas hipóteses, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), porquanto a indevida incidência de descontos sobre verba alimentar de pessoa idosa ultrapassa o mero dissabor, configurando violação direta à dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1º, III, da CF.

No tocante ao
quantum
indenizatório, o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional e adequado, considerando a duração dos descontos, a condição da vítima e o caráter pedagógico da condenação.

Diante disso, a sentença deve ser integralmente mantida, porquanto alinhada à legislação aplicável e à jurisprudência dominante.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra na forma simples, mantidos os demais termos da sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026